Tribunal: STF
Processo: HC 246659
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no RHC 200569/MG - eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interposto, na origem, agravo em execução concomitantemente com habeas corpus, não se conhece do segundo por obediência ao princípio da unirrecorribilidade, bem como pela especialidade do recurso adequado. 2. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se a concessão da ordem para que seja reformada a decisão do Juiz de 1º grau, reconhecendo a inaplicabilidade Lei 14.843/2024 e afastando a exigência de exame criminológico para a progressão do regime prisional, com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inc. XL da CF c/c art. 2º do CP).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que o Relator do RHC 200569/MG não analisou a matéria porque não havia sido apreciada no acórdão do Tribunal local.



    Nesse contexto, o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



     



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



     “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



     



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente